Tribunal: TJES
Processo: 5009008-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009008-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. P. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. MÉTODO ABA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), contra decisão que, ao deferir tutela de urgência, autorizou o tratamento com equipe multidisciplinar por "método convencional", negando a terapia com base no método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) expressamente prescrita em laudo médico.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a substituição da prescrição médica por tratamento diverso viola seu direito fundamental à saúde e pode gerar prejuízos irreversíveis, e requer o fornecimento imediato da terapia pelo método ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial, ao substituir a prescrição médica de tratamento pelo método ABA por um "método convencional", incorreu em erro e se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento específico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado e a responsabilidade pelo seu fornecimento é solidária entre os entes federativos. A Lei nº 12.764/2012 assegura o atendimento multiprofissional e o acesso a ações e serviços de saúde para pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

5. Não compete ao Poder Judiciário ou à Administração Pública substituir o tratamento prescrito por profissional de saúde habilitado por outro que julgue mais conveniente, salvo se houver prova técnica robusta de sua inadequação. O laudo médico que acompanha a inicial atesta a condição crônica do menor e prescreve, com precisão, a necessidade de terapias contínuas pelo método ABA.

6. O método ABA não é experimental e tem sua eficácia e cientificidade reconhecidas pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o incluiu como protocolo clínico no âmbito do SUS.

7. O perigo de dano é evidente, pois a demora no início ou a inadequação do tratamento pode causar prejuízos graves e irreversíveis ao desenvolvimento do menor. A tutela de urgência se justifica pela presença da probabilidade do direito, comprovada pelo laudo médico, e do perigo de dano, em razão da urgência da condição do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário não deve substituir a prescrição médica por tratamento diverso, se não houver prova técnica robusta que a desaconselhe, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde. 2. A terapia pelo método ABA, reconhecida pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, deve ser fornecida em sua integralidade, pois é considerada o tratamento mais adequado para o Transtorno do Espectro Autista. 3. O perigo de dano é inerente à demora no tratamento de crianças com TEA, o que justifica a concessão de tutela de urgência para garantir o imediato fornecimento da terapia prescrita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 12.764/2012; Portaria MS nº 324/2016; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5006951-15.2022.8.08.0014, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, Apelação Cível 5004309-06.2021.8.08.0014, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 04.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5004203-23.2020.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
S.P.S., menor impúbere representado por sua genitora, Joana Paranhos dos Santos
, em face da decisão interlocutória (id. 70661509) proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5005546-15.2025.8.08.0021
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A referida decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de acompanhamento com neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar. Contudo, no que tange à equipe multidisciplinar, determinou que o tratamento se desse por “método convencional”, afastando expressamente a abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada), que fora especificamente prescrita em laudo médico para o tratamento do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
. Alega que, ao desconsiderar a expressa e fundamentada prescrição do médico especialista que acompanha o menor, o juízo de origem violou seu direito fundamental à saúde e ao tratamento mais eficaz e adequado para sua condição. Argumenta que a terapia com método ABA é essencial para o seu desenvolvimento e que a demora na sua implementação pode acarretar-lhe prejuízos graves e irreversíveis. Cita vasta legislação e jurisprudência em abono à sua tese.

Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato custeio do tratamento multidisciplinar com base no método ABA e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão agravada.

Em decisão monocrática de minha lavra (id. 14169743), foi deferida a antecipação da tutela recursal, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano e determinando o fornecimento do tratamento multidisciplinar completo pelo método ABA.

Sem contrarrazões, embora os agravados tenham sido intimados para tal finalidade.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15642805, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a decisão agravada incorreu em erro e que a prescrição médica deve prevalecer.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009008-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. P. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
S.P.S., menor impúbere representado por sua genitora, Joana Paranhos dos Santos
, em face da decisão interlocutória (id. 70661509) proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5005546-15.2025.8.08.0021
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A referida decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de acompanhamento com neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar. Contudo, no que tange à equipe multidisciplinar, determinou que o tratamento se desse por “método convencional”, afastando expressamente a abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada), que fora especificamente prescrita em laudo médico para o tratamento do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
. Alega que, ao desconsiderar a expressa e fundamentada prescrição do médico especialista que acompanha o menor, o juízo de origem violou seu direito fundamental à saúde e ao tratamento mais eficaz e adequado para sua condição. Argumenta que a terapia com método ABA é essencial para o seu desenvolvimento e que a demora na sua implementação pode acarretar-lhe prejuízos graves e irreversíveis. Cita vasta legislação e jurisprudência em abono à sua tese.

Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato custeio do tratamento multidisciplinar com base no método ABA e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão agravada.

Em decisão monocrática de minha lavra (id. 14169743), foi deferida a antecipação da tutela recursal, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano e determinando o fornecimento do tratamento multidisciplinar completo pelo método ABA. E, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

A Constituição da República, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Tal dever é de responsabilidade solidária dos entes federativos, não cabendo aos Agravados se eximirem de suas obrigações.

De forma mais específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, asseguram o atendimento multiprofissional e o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades.

O ponto fulcral da questão reside no laudo médico subscrito por Neurologista Pediátrico (id. 70359154 - Pág. 6), que atesta de forma inequívoca a condição crônica e irreversível do menor e prescreve, com precisão técnica, a necessidade de “
terapias de forma regular e contínua por período indeterminado pela abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com profissionais com comprovada especialização e certificação ABA
”.

Não compete ao Poder Judiciário, e tampouco à Administração Pública, substituir a prescrição do profissional médico – que detém o conhecimento técnico para avaliar a condição do paciente – por outra que entenda mais conveniente ou menos onerosa, salvo se houver prova técnica robusta de sua inadequação ou ineficácia, o que não ocorre nos autos. A decisão agravada, ao determinar tratamento “convencional” em detrimento daquele cientificamente indicado como “padrão ouro” para o caso, aparenta violar o direito do menor ao tratamento mais adequado e eficaz para sua condição. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, aliás, tem se consolidado no sentido de garantir os tratamentos específicos prescritos. Vejamos:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H.D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor. 5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde. 7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5006951-15.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 10/Fev/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4. O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico. 5. Recurso provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5004309-06.2021.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 04/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – O direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. III - A lei nº 12.764/12 estabeleceu, em seu artigo 3º, inciso III, alínea“b”, o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico. IV – Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, sobressai-se a imprescindibilidade de a menor agravante, nascida em 13.08.2014, contando, atualmente, com 07 (sete) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ser submetida à terapia pelo método ABA, incluindo a utilização do método PECS, bem como acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiológico e psicopedagógico, conforme prescrito no Laudo Médico colacionado no Id. 883403, pelo profissional Psiquiatra Dr. Bruno Lima CRM 9282 que a acompanha, visando obter autonomia e independência, evitar deficit no seu neurodesenvolvimento, melhorando sua adaptação psicossocial e sua comunicação, além de minimizar comportamentos repetitivos e obsessivos. V – Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004203-23.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 05/Abr/2022)

O método ABA, ademais, não é experimental, tendo sua eficácia e cientificidade reconhecidas pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o incluiu como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS.

Portanto, a negativa do tratamento específico, em desacordo com a prescrição médica e sem respaldo técnico, representa uma afronta direta ao direito à saúde e à dignidade do menor. O perigo de dano é igualmente evidente, uma vez que a demora no início ou a inadequação do tratamento pode resultar em prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da criança. O tempo é um fator crítico em casos de TEA, e a proteção prioritária do menor exige uma atuação célere e eficaz do Poder Judiciário.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a coexistência de probabilidade do direito e perigo de dano. No presente caso, ambos os requisitos estão amplamente demonstrados pelo laudo médico e pela própria condição do agravante, que está em fase de desenvolvimento crucial.

Por tais fundamentos, corroborando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao presente Agravo de Instrumento, para, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, determinar que os agravados, de forma solidária, adotem as providências necessárias para fornecer ao Agravante o tratamento multidisciplinar completo, com equipe especializada em terapia comportamental com base no método ABA, nos exatos termos da prescrição médica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)